Tribunal: TJES
Processo: 5013801-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013801-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VALTER DE SOUZA RIOS

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Esta Corte, na esteira da jurisprudência do STJ, vem entendendo pela constitucionalidade do Decreto Presidencial 11.302/22, que trata de um instrumento de política criminal e carcerária de competência constitucional privativa do Chefe do Poder Executivo Federal, cujas limitações encontram-se restritas ao texto constitucional e foram respeitadas no referido Decreto, não havendo que se cogitar em violação aos princípios constitucionais invocados pelo recorrente.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 0019492-15.2016.8.08.0035,
com arrimo no Decreto 11.302/2022,
reconheceu em favor do reeducando VALTER DE SOUZA RIOS indulto em relação às condenações oriundas das ações penais nº. 0028700-61.2013.8.08.0024 (art. 306 do CTB, art. 147 do CP, art. 45 da LCP) e nº. 0024903-73.2015.8.08.0035 (arts. 306 e 307 do CTB e art. 331 do CP).

O
recorrente sustenta que o Decreto Presidencial 11.302/2022 padece de vício de constitucionalidade, pois viola os princípios da separação dos poderes, da proporcionalidade, da razoabilidade, da isonomia, da individualização da pena e da segurança pública. Assim, requer o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do art. 5º,
caput
, e parágrafo único, do Decreto em referência e, consequentemente, a reforma da decisão vergastada e revogação do indulto concedido.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 0019492-15.2016.8.08.0035, com arrimo no Decreto 11.302/2022, reconheceu em favor do reeducando VALTER DE SOUZA RIOS indulto em relação às condenações oriundas das ações penais nº. 0028700-61.2013.8.08.0024 (art. 306 do CTB, art. 147 do CP, art. 45 da LCP) e nº. 0024903-73.2015.8.08.0035 (arts. 306 e 307 do CTB e art. 331 do CP).

O recorrente sustenta que o Decreto Presidencial 11.302/2022 padece de vício de constitucionalidade, pois viola os princípios da separação dos poderes, da proporcionalidade, da razoabilidade, da isonomia, da individualização da pena e da segurança pública. Assim, requer o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do art. 5º,
caput
, e parágrafo único, do Decreto em referência e, consequentemente, a reforma da decisão vergastada e revogação do indulto concedido.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, sem me delongar quanto ao tema, de plano, consigno que não assiste razão ao agravante, porquanto esta Corte, na esteira da jurisprudência do STJ, vem entendendo pela constitucionalidade do Decreto Presidencial 11.302/22, que trata de um instrumento de política criminal e carcerária de competência constitucional privativa do Chefe do Poder Executivo Federal, cujas limitações encontram-se restritas ao texto constitucional e foram respeitadas no referido Decreto, não havendo que se cogitar em violação aos princípios constitucionais invocados pelo recorrente. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º REJEITADA. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DO ART. 5º E DO ART. 11. INEXISTÊNCIA, NO DECRETO PRESIDENCIAL, DE DEFINIÇÃO DE PATAMAR MÁXIMO DE PENA (SEJA EM ABSTRATO OU EM CONCRETO) RESULTANTE DA SOMA OU DA UNIFICAÇÃO DE PENAS, COMO REQUISITO A SER OBSERVADO NA CONCESSÃO DO INDULTO. EXECUTADO QUE PREENCHE OS REQUISITOS POSTOS NO DECRETO PARA OBTER O INDULTO DO CRIME DE FURTO SIMPLES PELO QUAL CUMPRE PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a concessão de indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, e encontra restrições apenas na própria Constituição que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos.2. No julgamento da ADI 5.874, na qual se deliberava sobre a constitucionalidade do Decreto n. 9.246/2017, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, afirmou a "Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal".Secundando tal orientação, esta Corte vem entendendo que "O indulto é constitucionalmente considerado como prerrogativa do Presidente da República, podendo ele trazer no ato discricionário e privativo, as condições que entender cabíveis para a concessão do benefício, não se estendendo ao judiciário qualquer ingerência no âmbito de alcance da norma" (AgRg no HC n. 417.366/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017.).3. Valendo-se de tais premissas, as mesmas razões de decidir que nortearam o reconhecimento da constitucionalidade do Decreto 9.246/2017 se prestam, em princípio, a refutar a alegada inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto 11.302/2022, tanto mais quando se sabe que a constitucionalidade da norma é presumida e que o próprio agravante admite que o art. 5º do Decreto 11.302/2022 não descumpriu os limites expressos no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal.Ademais, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.330, a par de não ter sido posta em questão a constitucionalidade do art. 5º do mencionado Decreto, a Presidente do STF, Mina. ROSA WEBER, em decisão de 16/01/2023, deferiu o pedido de medida cautelar "para suspender, até a análise da matéria pelo eminente Relator, após a abertura do Ano Judiciário e ad referendum do Plenário desta Corte, (i) a expressão no momento de sua prática constante da parte final do art. 6º, caput, do Decreto Presidencial 11.302/2022 e (ii) o § 3º do art. 7º do Decreto Presidencial 11.302/2022".Não consta, tampouco, até a presente data, que tenha sido concedida cautelar na ADI n. 7.390/DF, na qual se questiona a constitucionalidade do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022.4. Não há como se concluir que o limite máximo de pena em abstrato estipulado no caput do art. 5º do Decreto 11.302/2022 soment e autoriza a concessão de indulto se o prazo de 5 (cinco) anos não for excedido após a soma ou unificação de penas prevista no caput do art. 11 do mesmo Decreto presidencial.5. A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto).6. Chega-se a tal interpretação levando-se, em conta, em primeiro lugar, o texto do parágrafo único do art. 5º que expressamente consigna que, "na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal".7. Ademais, é de se reconhecer que, se o art. 11 quisesse estabelecer critério complementar de observância também de limite de pena máxima após a soma ou a unificação de penas, o próprio artigo 11 teria especificado expressamente esse limite ou se reportado a critério posto em outro dispositivo do Decreto, mas não o fez.E, "Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Precedentes.8. Por fim, a correta interpretação sistêmica a se dar às duas normas em comento exsurge, sem sombra de dúvidas, quando se lê o texto do parágrafo único do art. 11. Nele expressamente se veda a concessão de indulto a crime não impeditivo, enquanto não tiver sido cumprida a pena integral do crime impeditivo. A contrario sensu, tem-se que o apenado que tiver cometido um crime impeditivo e outro não impeditivo poderá, sim, receber o indulto.Veja-se que, se não a totalidade, a grande maioria dos delitos indicados como impeditivos no art. 7º do Decreto possuem pena máxima em abstrato superior a 5 anos. Com isso em mente, se a soma das penas, por si só, constituísse um óbice à concessão do indulto, um executado que tivesse cometido furto simples ou receptação simples (cuja pena máxima em abstrato é de 4 anos) em concurso com tráfico de drogas (pena de reclusão de 5 a 15 anos), jamais poderia receber o indulto se fossem somadas suas penas em abstrato ou em concreto, já que a pena mínima do tráfico já é de 5 anos e, somada à pena mínima do furto (1 ano), excederia o patamar de 5 anos. No entanto, não foi isso que o parágrafo único do art. 11 deliberou.9. Situação em que a decisão agravada concedeu a ordem de ofício, para restabelecer decisão do Juízo de execução que havia concedido ao paciente o indulto de pena de furto simples, no qual o apenado era primário, não havendo crime impeditivo entre as execuções penais do reeducando.10. Agravo regimental do Ministério Público estadual a que se nega provimento.(AgRg no HC n. 837.699/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 5º, DO DECRETO 11.302/2022 – PRESUNÇÃO DE VALIDADE E EFICÁCIA DOS ATOS NORMATIVOS – AGRAVO DE EXECUÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O Decreto de indulto se trata de um instrumento de política criminal e carcerária, de competência constitucional privativa do Chefe do Poder Executivo Federal, e que encontra limitações apenas na própria Constituição Federal, que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos. “O decreto presidencial que concede indulto ou comutação de pena tem amparo em preceito constitucional (art. 84, XII, da CF) e por isso se sobrepõe, no ponto, às exigências previstas na Lei de Execuções Penais para a progressão de regime” (STJ - Rcl n. 37.592/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 30/5/2019). 2) Em matéria constitucional, a regra é a presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, realizado por Tribunais e membros do poder Judiciário, neste cenário, o controle incidental de constitucionalidade é reservado a situações excepcionais. 3) Verificado que já existe debate suficiente acerca da constitucionalidade do art. 5º, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 no STF, que é a Corte vocacionada para o debate da constitucionalidade dos atos normativos, e se não houve suspensão da eficácia do dispositivo em questão, nem do julgamento dos processos a ele relacionados, tanto em sede de ADIn, quanto em Repercussão GERAL, entendo que não há como se declarar a inconstitucionalidade incidental do dispositivo em comento, e não havendo outra tese a ser debatida no presente agravo, deve ser mantida a decisão agravada que concedeu o indulto ao reeducando. 4) Recurso conhecido e desprovido. (AgEx 5005898-07.2023.8.08.0000, Rel. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, Julgamento: 26/10/2023)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2ª Câmara Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007884-93.2023.8.08.0000 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: KALYL JESUS ROCHA Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO LUCAS DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO - ES19596 ACÓRDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCESSÃO DE INDULTO. ATO DISCRICIONÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário que reafirma a constitucionalidade da norma impugnada. 2. O indulto é um ato de natureza discricionária, havendo certa margem de liberdade na atuação do Presidente da República para definição dos crimes indultados, respeitados determinados limites materiais implícitos e explícitos. 3. O ordenamento jurídico é pautado sob uma lógica de que há presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos. 4. Dentro desses parâmetros, considerando que a definição dos critérios para a concessão de indulto e para a comutação de penas é competência privativa do Presidente República, não se verifica, de plano, evidente excesso/abuso de poder ou desvio de finalidade do Chefe do Executivo que exija reparo pela via incidental da arguição de inconstitucionalidade em controle difuso. 5. Tal conclusão, obviamente, não impacta na resolução definitiva da celeuma jurídica posta em discussão, que será definitivamente analisada pelo Pretório Excelso pela via própria, em controle concentrado de constitucionalidade ou mediante definição de tese em repercussão geral. 6. Recurso conhecido e, no mérito, improvido. (AgEx 5007884-93.2023.8.08.0000, Rel. HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal, Julgamento: 09/11/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.